Tribunal: STF
Processo: HC 254771
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de associação criminosa e sonegação fiscal. Alegada violação à Súmula Vinculante 24. Inocorrência. Trancamento da ação penal. Inviabilidade. Requisitos legais indiciariamente aferidos. Juízo provisório de tipicidade da conduta. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Adervan Rosa de Souza contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC 204.436/MG (evento 13).



    O paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes de associação criminosa e sonegação fiscal, por 42 vezes, em continuidade delitiva, tipificados no art. 288, caput, do Código Penal e art. 1º, I, III e IV, c/c art. 12, I, todos da Lei 8.137/1990 (evento 8, fls. 6-20 e; 27-8).



    No presente writ, a Defesa alega ausência de justa de causa para o prosseguimento da ação penal, porquanto “ainda não foi constituído o crédito tributário em favor da Fazenda Estadual, e em razão disso não há que se falar em crimes contra a ordem tributária, tampouco em associação para a prática de tais crimes inexistentes”. Aponta que o Procedimento Investigatório Criminal (PIC) foi instaurado com flagrante violação à Súmula Vinculante nº 24. Aduz a nulidade de todas as provas produzidas nos autos do PIC nº 0271.21.000276-9 e nas demais cautelares relacionadas (Processos nº 5004585-04.2021.8.13.0271 e nº 5005116-85.2024.8.13.0271). Sustenta atipicidade da conduta e ausência de provas da materialidade delitiva. Requer, em medida liminar, a suspensão do processo nº 5005116-85.2024.8.13.0271, em curso perante o Juízo da 2ª Vara Criminal de Frutal/MG até o julgamento final do presente habeas corpus. No mérito, pugna pelo trancamento da ação penal na origem e pelo reconhecimento de nulidade das provas obtidas.



    É o relatório. Decido.



    O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 13):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. EXCEPCIONALIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE N. 24. EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, no qual se pleiteava o trancamento de ação penal por ausência de lançamento definitivo do tributo, em suposta violação à Súmula Vinculante n. 24. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se o trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é cabível na ausência de lançamento definitivo do tributo. 



    3. A questão também envolve a análise da possibilidade de flexibilização da Súmula Vinculante n. 24 em casos de embaraço à fiscalização tributária ou indícios de prática de outras infrações de natureza não fiscal. 



    III. Razões de decidir 



    4. O trancamento de ação penal por habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas quando há inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de indícios de autoria ou materialidade do delito.



    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça admitem a mitigação da Súmula Vinculante n. 24 nos casos de embaraço à fiscalização tributária ou ante indícios da prática de outras infrações de natureza não fiscal.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Agravo regimental desprovido. 



    Tese de julgamento: ‘1. O trancamento de ação penal por habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de inequívoca comprovação de atipicidade, extinção da punibilidade ou ausência de indícios de autoria ou materialidade. 2. A Súmula Vinculante n. 24 pode ser mitigada quando o modus operandi envolve a prática de outros crimes e o embaraço à fiscalização tributária, justificando a continuidade da persecução penal’.”



     



    De início, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023). 



    Por outro lado, assento que, na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, “’o trancamento da ação penal ou de inquérito policial pela via do habeas corpus somente é admitido diante de situações excepcionalíssimas, quando pressupõe a percepção, de plano, da atipicidade da conduta, da incidência da causa de extinção punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e materialidade, hipóteses não evidenciadas no caso (RHC 115.044/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 10.4.2014)’ (RHC 198.182-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 14.6.2021)” (HC 233.169 AgR/SP, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 21.3.2024). Nesse sentido: HC 235.638- AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 234.114-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.12.2023; e HC 233.107-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.11.2023. 



    Na espécie, o Tribunal de Justiça estadual, ao analisar a tese defensiva de ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal, consignou que (evento 11, fls. 49-37):



    “No que tange às alegações acerca da inexistência do crime contra a ordem tributária, nos termos da Súmula Vinculante n.º 24, cabe aqui apontar que é inegável a importância da referida súmula como marco do Direito Tributário Brasileiro. 



    Contudo, não há um entendimento consolidado acerca de sua matéria jurídica. 



    (...).



    Nesse sentido, deixo de aplicar a referente súmula no presente caso, invocando a legalidade dos atos de investigação praticados antes da constituição definitiva do tributo. 



    Portanto, a abertura de uma investigação e o andamento de um processo criminal não representam, em si mesmos, uma forma ilegal de coação como apontado pelo impetrante.



    Ressalta-se, ainda, que existem evidencias substanciais de que o paciente A.R.S., apontado até então como líder da organização criminosa, supostamente cometeu crimes relacionados à sonegação fiscal e outras infrações como falsificação de documentos e lavagem de dinheiro, que resultou em danos significativos para o estado de Minas Gerais, sendo imprescindível o procedimento investigatório, a fim de elidir qualquer imprecisão acerca dos fatos. 



    Portanto, não entendo ser apropriado encerrar a investigação do eventual processo penal iniciado contra o paciente.



    O trancamento da ação penal é medida excepcional, somente admitida nas hipóteses em que se mostrar evidente a atipicidade da conduta, a existência de motivos que assolem com a possibilidade de punição ou a falta de evidências mínimas de autoria ou prova de um crime (falta de justa causa).  Dessa forma, não há que se falar em concessão da ordem de habeas corpus, uma vez que as medidas judiciais, encontram-se devidamente justificadas.”



    A Corte Superior, ao confirmar o prosseguimento da ação penal ora questionada no presente writ, reputou que:



    “As alegações da parte agravante não são suficientes para alterar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    Como se consignou quando do julgamento monocrático, o entendimento desta Corte é no sentido de que o trancamento de ação penal por meio do habeas corpus é medida excepcional. Por isso, será cabível somente quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito, circunstâncias cujo reconhecimento exige profundo exame do contexto probatório dos autos, inviável na via estreita do writ. Nesse sentido: RHC 51.659/CE, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 5/5/2016, DJe 16/5/2016; e RHC 63.480/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 1/3/2016, DJe 9/3/2016.



    Ainda, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e deste Superior Tribunal de Justiça compreendem pela mitigação da Súmula Vinculante n. 24 quando o modus operandi utilizado na conduta delituosa passa pelo cometimento de outros crimes, como forma de burlar a fiscalização tributária, notadamente como no caso em análise, no qual supostamente foram constituídas empresas de fachada para emitir notas fiscais ideologicamente falsas com a finalidade de acobertar a entrada de mercadorias na pessoa jurídica Minas Comércio de Borracha, gerando falsos créditos de ICMS, em montante superior a 50 milhões de reais. 



    Além disso, há indicação de possível associação criminosa, crime independente e autônomo, a despeito de conexo, capaz de autorizar a flexibilização da Súmula Vinculante n. 24 e, por conseguinte, permitir a continuidade da persecução penal.



    Aliás, o fato de o Ministério Público ter optado por não incluir na denúncia todas as possíveis capitulações não impede que o conjunto probatório já colhido seja considerado para fins de relativização da Súmula Vinculante. Entendimento contrário premiaria justamente os casos mais graves, em que os agentes se valem de sofisticados mecanismos de fraude para impossibilitar a própria constituição do crédito tributário.  Quanto à alegação de que eventuais falsidades seriam absorvidas pelo crime tributário, tal argumento confunde dois planos distintos: a consunção para fins de tipificação penal e a avaliação do modus operandi para fins de relativização da Súmula Vinculante n. 24. É dizer, mesmo que determinada conduta seja posteriormente absorvida pelo crime-fim, sua prática ainda assim caracteriza o especial modo de execução que autoriza o prosseguimento da persecução penal.”



    Nessa perspectiva, não observo hipótese de atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria e materialidade, circunstâncias essas que poderiam, excepcionalmente, legitimar a concessão da ordem de habeas corpus para efeito de trancamento ou suspensão da persecução penal, de acordo com a compreensão jurisprudencial desta Suprema Corte. Nesse contexto, colho precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. EXCEPCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO DO WRIT IMPETRADO NA CORTE ESTADUAL. PERDA DE OBJETO. 



    1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes.



      2. O trancamento de ação penal ou de inquérito policial, na via do habeas corpus, só se mostra cabível em casos excepcionalíssimos, quando manifesta a atipicidade da conduta, a presença de causa extintiva de punibilidade ou a ausência de suporte probatório mínimo de autoria e materialidade delitivas.



     3. A análise minuciosa dos fatos que ensejaram a representação fiscal para fins penais, não prescinde da incursão no acervo fático-probatório dos autos, inviável em sede de habeas corpus. 



    4. A superveniência do julgamento do mérito do habeas corpus impetrado no Tribunal de segundo grau prejudica a análise da impetração. Precedentes. 



    5. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC 122.434-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.02.2016)



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO. CRIME ELEITORAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS HÁBEIS A AFASTAR, DESDE LOGO, A RESPONSABILIDADE PENAL. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA VIA DO HABEAS CORPUS. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL. ORDEM DENEGADA. 



    1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a extinção de inquéritos e ações penais de forma prematura, via habeas corpus, somente se dá em hipóteses excepcionais, quando patentemente demonstrada (a) a atipicidade da conduta; (b) a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas; ou (c) a presença de causa extintiva da punibilidade. Precedentes. No caso, não se constata nenhuma das hipóteses que justificariam o trancamento excepcional do procedimento investigativo 



    2. Pelo menos na via estreita do habeas corpus, os fatos objeto de investigação possuem relevância jurídica para o âmbito penal, razão pela qual se torna ilegítimo suprimir, desde logo, as funções institucionais dos órgãos competentes pela investigação criminal. Ademais, o deslinde das diversas questões aqui suscitadas demandaria, necessariamente, o revolvimento de fatos e provas, o que é inviável em sede de habeas corpus. 



    3. A simples notitia criminis não caracteriza, por si só, constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, sanável via habeas corpus, especialmente quando não há qualquer informação de que o paciente esteja na iminência de ser preso. Precedentes. 



    4. Ordem denegada.” 



    (HC 119.172/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 05.5.2014).



    Ademais, quanto à alegada violação ao enunciado da Súmula Vinculante 24, assento que o ato dito coator não diverge do entendimento deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “Mesmo para os casos de investigação de crime fiscal propriamente dito, a jurisprudência desta Corte tem relativizado a incidência do enunciado sumular quando houver cumulatividade com outras condutas criminosas.”. Extraio a ementa do referido julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. EXCEPCIONALIDADE: INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 24 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. SUFICIÊNCIA DOS ELEMENTOS QUE JUSTIFICARAM A CONTINUIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. 



    1. O trancamento de inquérito policial pela via do habeas corpus é medida excepcional, não cabível no caso, uma vez que não comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa. Precedentes. 



    2. Improcede a alegada violação o enunciado nº 24 da Súmula Vinculante do STF quando configurada justa causa para continuidade das investigações do crime de lavagem de dinheiro. Alcançar conclusão em sentido diverso, quanto à insuficiência dos elementos à continuidade do procedimento investigatório, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus. Precedentes. 



    3. O Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “a ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.” Precedentes. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 237.538 AgR/PR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 01.7.2024)



    Colho ainda, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 24. INEXISTÊNCIA NO CASO CONCRETO. 1. A instauração de inquérito policial para apurar outros crimes, além do previsto no art. 1º da Lei 8.137/1990, não ofende o estabelecido no que enunciado pela Súmula Vinculante 24. 2. Reclamação, cuja finalidade tem previsão constitucional taxativa, não admite o aprofundamento sobre matérias fáticas. 3. A concessão de habeas corpus ex officio pelo STF somente é cabível nas hipóteses em que ele poderia concedê-lo a pedido (art. 102, I, ‘i’, da Constituição Federal), sob pena de supressão de instância. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 24.768-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1.09.2017) 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CAPUT E § 3º DO ART. 171 DO CÓDIGO PENAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ATIPICIDADE E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO DEMONSTRADAS. INICIAL ACUSATÓRIA COM DESCRIÇÃO ADEQUADA DOS FATOS DELITUOSOS. INDICAÇÃO DE ILÍCITOS NÃO TRIBUTÁRIOS. FRAUDE EM DESFAVOR DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO E DA UNIÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 211.072 AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.02.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. CRIME MATERIAL CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SÚMULA VINCULANTE 24. INVESTIGAÇÃO DE OUTROS DELITOS. BUSCA E APREENSÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. A Súmula Vinculante 24, ao condicionar a tipicidade à constituição definitiva do crédito tributário em delitos materiais contra a ordem tributária, impede, antes desse marco, a deflagração da persecução penal. 3. Hipótese em que as instâncias próprias apontaram que a investigação também tinha como objeto crime de lavagem de dinheiro, delito que não pressupõe esgotamento das vias administrativas e, portanto, legitimava o deferimento do meio de obtenção de prova independentemente da inocorrência de lançamento. 4. Diante da presunção de legalidade dos atos administrativos, não é possível, na estreita via do habeas corpus, que reclama prova pré-constituída, atestar eventual artificialidade da investigação do crime de lavagem de dinheiro, supostamente empregada como falsa justificativa dirigida a propiciar o alcance de meio probatório inadmitido no ordenamento jurídico. Ausência de teratologia a motivar a concessão da ordem de ofício. 5. Agravo regimental desprovido” (HC 118.985-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 21.6.2016).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. BUSCA E APREENSÃO DETERMINADA EXCLUSIVAMENTE COM BASE EM DENÚNCIA ANÔNIMA. NÃO OCORRÊNCIA. PERSECUÇÃO PENAL POR CRIMES TRIBUTÁRIOS E CONEXOS ANTES DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO DEFINITIVO. VIABILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. (...) 2. Nos termos da Súmula Vinculante 24, a persecução criminal nas infrações contra a ordem tributária (art. 1º, incisos I a IV, da Lei nº 8.137/90) exige a prévia constituição do crédito tributário. Entretanto, não se podendo afastar de plano a hipótese de prática de outros delitos não dependentes de processo administrativo não há falar em nulidade da medida de busca e apreensão. É que, ainda que abstraídos os fatos objeto do administrativo fiscal, o inquérito e a medida seriam juridicamente possíveis. 3. Não carece de fundamentação idônea a decisão que, de forma sucinta, acolhe os fundamentos apresentados pelo Órgão ministerial, os quais narram de forma pormenorizada as circunstâncias concretas reveladoras da necessidade e da adequação da medida de busca e apreensão. 4. Ordem denegada.” (HC 107.362/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 02.3.2015)



    Nesse prisma, para dissentir do fundamento adotado pelas instâncias anteriores e acolher a pretensão defensiva, necessário o revolvimento de matéria fática, para o que não se presta a via eleita. Aliás, não custa rememorar que esta Suprema Corte já assentou que “’a ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012)”. (HC 237.184 AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 13.3.2024); “O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e o exame minucioso do acervo fático-probatório dos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC nº 134.985/AM-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/6/17)” (HC 202.679-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 18.11.2021); “A denúncia descreve de forma individualizada e objetiva as condutas atribuídas ao recorrente, adequando-as, em tese, ao tipo de lavagem de dinheiro (art. 1º, VI, da Lei nº 9.613/96), na medida em que expõe a suposta utilização de subterfúgio autônomo com o objetivo de conferir aparência lícita a valores, em tese, provenientes de crime. Assim, por não se cuidar de mera utilização do produto do delito dito ‘antecedente’, as ações descritas possuem relevo para a esfera penal e, portanto, não cabe a esta Corte suprimir do Ministério Público a produção de prova dirigida à demonstração de suas alegações. 3. Ademais, não há como avançar nas alegações postas no recurso sobre a licitude do recebimento dos valores ou a veracidade das acusações, pretensões, aliás, que demandariam o revolvimento de fatos e provas. Caberá ao juízo natural da causa, com observância ao princípio do contraditório, proceder ao exame dos elementos de prova colhidos e conferir a definição jurídica adequada para o caso” (RHC 124.313, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 15.05.2015).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente